Tribunal: TJDFT
Processo: 0727338-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FILHO MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVER DE PRESTAÇÃO. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.
2. O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores.
3. Conforme se abstrai da decisão agravada, no caso os alimentos foram fixados com o escopo de viabilizar o cumprimento de decisão proferida em outra ação e que fixou o lar materno como a referência para o menor.
4. Uma vez reconhecido que a genitora não tem condições financeiras de prover a subsistência do filho, e que o genitor possui saldável situação financeira, não se vislumbra equívoco na decisão que fixou alimentos provisórios, quer seja quanto ao direito estabelecido, quer seja quanto ao valor fixado.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.